Tribunal: TJMT
Processo: 1007550-41.2024.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007550-41.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESAEL DE FRANCA SANTOS - CPF: 801.853.391-15 (APELANTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), WILSON GOMES RODRIGUES - CPF: 377.157.801-97 (APELADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), JOAO RICARDO RODRIGUES - CPF: 033.967.511-08 (APELADO), IMOBILIARIA SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 30.388.882/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
RESTITUTÓRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROVANTES ANTIGOS E DISPONÍVEIS AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROBATÓRIA TARDIA. ARTS. 373, I, 434, 435 E 1.022 DO CPC. RESTITUIÇÃO LIMITADA AOS VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais relativa a contrato de compra e venda de chácara situada no Município de Tangará da Serra/MT.

A sentença declarou rescindido o contrato por inadimplemento dos requeridos e condenou-os solidariamente à restituição de R$ 24.574,20, valor correspondente aos pagamentos documentalmente comprovados nos autos, julgando improcedente o pedido de danos morais.

O autor/apelante sustenta que teria pago valor superior, correspondente a 20 parcelas de R$ 1.790,62, além de duas transferências de R$ 3.334,00, requerendo a majoração da condenação restitutória, com fundamento na revelia dos réus e nos comprovantes juntados posteriormente em embargos de declaração.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a revelia dos réus autoriza presumir verdadeiro, de forma absoluta, o pagamento integral alegado pelo autor, dispensando a comprovação documental do montante pretendido; e (ii) saber se comprovantes de pagamento antigos, existentes e acessíveis ao autor desde o ajuizamento da demanda, podem ser juntados apenas em embargos de declaração para majorar a condenação imposta na sentença.

III. Razões de decidir

A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não implicando procedência automática do pedido, tampouco afastando o dever judicial de confrontar a narrativa inicial com o conjunto probatório existente nos autos.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto ao valor efetivamente desembolsado, quando pretende restituição decorrente de rescisão contratual.

A restituição das partes ao status quo ante deve observar os valores efetivamente comprovados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Os documentos destinados a provar as alegações iniciais devem acompanhar a petição inicial, conforme art. 434 do CPC, admitindo-se juntada posterior apenas nas hipóteses do art. 435 do CPC, quando se tratar de documento novo ou quando demonstrada justificativa idônea para a apresentação tardia.

Comprovantes de pagamento anteriores ao ajuizamento da ação, disponíveis ao próprio autor, não constituem documentos novos e não podem ser apresentados apenas em embargos de declaração com a finalidade de reabrir a instrução probatória ou modificar o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à inovação probatória tardia nem à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A revelia gera presunção relativa de veracidade, não dispensando a existência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado pelo autor.

2. A restituição decorrente de rescisão contratual deve limitar-se aos valores efetivamente comprovados nos autos.

3. Comprovantes de pagamento antigos, acessíveis à parte desde o ajuizamento da demanda, não podem ser juntados apenas em embargos de declaração para majorar a condenação, salvo demonstração de hipótese legal de juntada posterior prevista no art. 435 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Esael de Franca Santos
contra a r.sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
Wilson Gomes Rodrigues, João Ricardo Rodrigues e Imobiliária São Francisco Ltda.
, na qual se discutiu o contrato de compra e venda da chácara localizada no Município de Tangará da Serra/MT, correspondente à Gleba Paraíso, matrícula R-1/M-4.019, lote nº 28, quadra 2, Recanto Jatobá.

A sentença lançada no id. 354144912 julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de compra e venda, restabelecendo as partes ao status quo ante, e condenar solidariamente os requeridos à restituição de R$ 24.574,20, atualizada pelo IPCA a partir de cada pagamento e acrescida de juros moratórios desde a citação pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, observada a Resolução CMN nº 5.171/2024. O juízo de origem reconheceu o inadimplemento contratual dos requeridos, a responsabilidade solidária dos vendedores e da imobiliária, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas limitou a restituição aos valores comprovados documentalmente nos autos - 10 parcelas de R$ 1.790,62 e duas parcelas de R$ 3.334,00 destinadas à imobiliária, além de julgar improcedente o pedido de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cabendo ao autor 65% e aos réus 35%, suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O autor opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto ao montante efetivamente pago e requerendo a majoração da restituição para R$ 48.907,18. A decisão de id. 354144918 rejeitou os aclaratórios, ao fundamento de que a sentença examinou expressamente a matéria, consignando que os documentos apresentados até então comprovavam apenas o pagamento de R$ 24.574,20, além de reputar inadmissível a juntada de comprovantes antigos em sede de embargos de declaração, por incidência dos arts. 434 e 435 do CPC.

Inconformado o autor recorre. Em suas razões recursais de id. 354144920, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença reconheceu a rescisão contratual por inadimplemento dos apelados, mas limitou indevidamente a restituição ao valor de R$ 24.574,20; (ii) teria afirmado e posteriormente comprovado o pagamento de 20 parcelas de R$ 1.790,62, além de duas transferências de R$ 3.334,00, totalizando R$ 42.480,40; (iii) os comprovantes faltantes foram juntados em embargos de declaração e não teriam sido analisados; (iv) a revelia dos apelados atrairia a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, inclusive quanto aos pagamentos alegados; (v) não se poderia exigir prova exauriente de fatos não controvertidos, sob pena de esvaziamento do art. 344 do CPC; e (vi) a limitação da restituição violaria a revelia, o art. 6º, VIII, do CDC, a boa-fé objetiva, a verdade real e a vedação ao enriquecimento sem causa. Ao final, requer o provimento da apelação para condenar os apelados à restituição integral dos valores pagos, com correção monetária e juros, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a manutenção da gratuidade da justiça.

Contrarrazões
colacionadas no id. 354144925, nas quais sustentam que: (i) a revelia não gera presunção absoluta de veracidade, nem dispensa a existência de prova mínima do fato constitutivo do direito; (ii) o juízo de origem corretamente confrontou a narrativa inicial com os documentos existentes até a sentença, nos termos do art. 373, I, do CPC; (iii) a alegação de pagamento de 20 parcelas não poderia prevalecer diante da juntada inicial de apenas 10 comprovantes; (iv) os documentos apresentados em embargos de declaração não são documentos novos, pois antigos e disponíveis ao autor desde o ajuizamento; (v) a juntada tardia violaria a preclusão consumativa, o contraditório e o devido processo legal; e (vi) a restituição deve corresponder ao desembolso comprovado, sob pena de enriquecimento sem causa. Requerem, assim, o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença, a majoração dos honorários recursais e a manutenção da rejeição dos documentos juntados extemporaneamente.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais,

ajuizada em 11 de junho de 2024 por
Esael de França Santos
em face de
Wilson Gomes Rodrigues, Imobiliária São Francisco Ltda
e
João Ricardo Rodrigues
.

Alegou a parte autora, em resumo, que em 29 de abril de 2022 adquiriu uma chácara localizada no município de Tangará da Serra/MT, correspondente à Gleba Paraíso, matrícula R-1/M-4.019, lote nº 28, da quadra 2 do Recanto Jatobá, com área de 2.000m2, sendo a aquisição intermediada pela imobiliária requerida e formalizada por meio de contrato de compra e venda.

Relatou que o valor ajustado foi de R$ 10.000,00 a título de entrada, além de 60 parcelas de R$ 1.790,62, as quais foram pagas por meio de boletos bancários emitidos em nome do filho do segundo requerido.

Aduziu que nos termos da cláusula sexta do contrato, ficou pactuado que a entrega do imóvel ocorreria no prazo de um ano, ou seja, até 12 de dezembro de 2022, admitida prorrogação até dezembro de 2023, porém, afirmou que o imóvel não foi entregue em nenhuma das datas previstas.

Destacou que não conseguiu resolver a situação extrajudicialmente, mesmo após notificar extrajudicialmente os requeridos, sendo que eles teriam alegado que a documentação do imóvel ainda não estava pronta.

Sustentou ainda que a imobiliária mantinha com os vendedores uma relação que extrapolava a simples intermediação, percebendo 15% do valor das vendas, o que, em sua visão, configura verdadeira sociedade, justificando sua responsabilização solidária.

Diante desses fatos, requereu a procedência da ação para rescindir o contrato de compra e venda e condenar a parte requerida a restituição dos valores pagos, no montante de R$ 48.907,18 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 21.180,00. Pleiteou também pela concessão da gratuidade da justiça.

No id. 158768413 foi determinada a emenda da inicial.

No id. 161755540 a parte autora apresentou a emenda à inicial.

No id. 161945763 o valor da causa foi corrigido de ofício para R$ 177.437,20 (cento e setenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos). A inicial foi recebida e concedida a gratuidade da justiça à parte autora.

Nos ids. 167980660 e 167980689 os requeridos Imobiliária São Francisco Ltda e João Ricardo Rodrigues foram citados.

No id. 170566558 foi realizada a audiência de conciliação, contudo, a requerida Imobiliária não compareceu. A parte autora requereu a decretação da revelia da requerida Imobiliária.

No id. 176948227 foi certificado o decurso do prazo para os requeridos apresentarem contestação.

No id. 180574593 a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide.

No id. 182870590 os requeridos Wilson Gomes Rodrigues e João Ricardo Rodrigues apresentaram contestação intempestivamente. Foi pugnada a concessão da gratuidade da justiça.

No id. 180622759 foi decretada a revelia dos requeridos. Foi determinada a intimação da parte requerida para juntar documentos a fim de comprovar a hipossuficiência.

No id. 186244636 foi certificado o decurso de prazo para a parte requerida juntar documentos para comprovar a hipossuficiência.

No id. 187919342 a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide.

No id. 189302914 foi declarada, de ofício, a nulidade da citação da requerida Imobiliária São Francisco Ltda., por não ter sido efetuada na pessoa de seu representante legal, sendo determinada a realização de nova citação.

No id. 205348690 a requerida Imobiliária São Francisco Ltda. foi validamente citada, na pessoa de seu representante legal.

No id. 213817833 foi certificado o decurso de prazo para a requerida Imobiliária São Francisco Ltda apresentar contestação.

No id. 214300686 a parte autora requereu a decretação da revelia da requerida Imobiliária São Francisco Ltda.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de compra e venda objeto dos autos, restabelecendo as partes ao
status quo ante
, bem como para condenar os requeridos, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 24.574,20 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), atualizada monetariamente pelo IPCA a partir de cada pagamento e acrescido de juros moratórios a partir da citação, que deverão ser calculados pela taxa SELIC, já englobando correção monetária e juros, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida na Resolução CMN nº 5.171/2024. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ao final, considerando a sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, devendo a parte autora arcar com 65% das verbas mencionadas (o pedido de rescisão foi acolhido; o pedido de restituição foi parcialmente procedente - foi procedente em cerca de metade do valor pedido: R$ 24.574,20 de R$ 48.907,18 - e o pedido de danos morais - R$ 21.180,00 - foi totalmente rejeitado) e a parte requerida, solidariamente, com 35%, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do CPC), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, haja vista a gratuidade da justiça à ela concedida (id. 161945763), cujo entendimento foi mantido em sede de decisão integrativa.

Inconformado, o autor se insurge, aduzindo, em síntese que: (i) a sentença reconheceu a rescisão contratual por inadimplemento dos apelados, mas limitou indevidamente a restituição ao valor de R$ 24.574,20; (ii) teria afirmado e posteriormente comprovado o pagamento de 20 parcelas de R$ 1.790,62, além de duas transferências de R$ 3.334,00, totalizando R$ 42.480,40; (iii) os comprovantes faltantes foram juntados em embargos de declaração e não teriam sido analisados; (iv) a revelia dos apelados atrairia a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, inclusive quanto aos pagamentos alegados; (v) não se poderia exigir prova exauriente de fatos não controvertidos, sob pena de esvaziamento do art. 344 do CPC; e (vi) a limitação da restituição violaria a revelia, o art. 6º, VIII, do CDC, a boa-fé objetiva, a verdade real e a vedação ao enriquecimento sem causa. Ao final, requer o provimento da apelação para condenar os apelados à restituição integral dos valores pagos, com correção monetária e juros, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a manutenção da gratuidade da justiça.

Contrarrazões
colacionadas no id. 354144925, nas quais sustentam que: (i) a revelia não gera presunção absoluta de veracidade, nem dispensa a existência de prova mínima do fato constitutivo do direito; (ii) o juízo de origem corretamente confrontou a narrativa inicial com os documentos existentes até a sentença, nos termos do art. 373, I, do CPC; (iii) a alegação de pagamento de 20 parcelas não poderia prevalecer diante da juntada inicial de apenas 10 comprovantes; (iv) os documentos apresentados em embargos de declaração não são documentos novos, pois antigos e disponíveis ao autor desde o ajuizamento; (v) a juntada tardia violaria a preclusão consumativa, o contraditório e o devido processo legal; e (vi) a restituição deve corresponder ao desembolso comprovado, sob pena de enriquecimento sem causa. Requerem, assim, o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença, a majoração dos honorários recursais e a manutenção da rejeição dos documentos juntados extemporaneamente.

Pois bem. A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a definir se, diante da revelia dos réus e da posterior juntada de comprovantes em embargos de declaração, a restituição fixada na sentença deve ser majorada de R$ 24.574,20 para o montante pretendido pelo autor, ou se deve ser mantida a limitação aos valores documentalmente comprovados antes da prolação da sentença.

Em detida análise dos autos, tenho que a insurgência não merece acolhimento.

A sentença recorrida reconheceu a existência do contrato, o inadimplemento dos requeridos, a rescisão contratual e a obrigação solidária de restituição. O ponto controvertido, portanto, não é a rescisão do negócio jurídico, tampouco a responsabilidade dos apelados, mas exclusivamente o
quantum
restituível.

Nos termos do art. 344 do CPC,
“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
Todavia, essa presunção não é absoluta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revelia produz presunção relativa, cabendo ao magistrado analisar as alegações da parte autora à luz das provas existentes nos autos; a decretação da revelia não implica, por si só, a procedência automática do pedido. O próprio STJ registra que, mesmo diante da revelia, o juiz deve
“atentar para a prova de existência dos fatos da causa”,
podendo concluir pela improcedência total ou parcial do pedido quando o conjunto probatório não autorizar a pretensão deduzida.

No caso concreto, o juízo de origem constatou que, embora o autor tenha alegado o pagamento de entrada e de 20 parcelas de R$ 1.790,62, os documentos então constantes dos autos demonstravam apenas o pagamento de 10 parcelas de R$ 1.790,62, no total de R$ 17.906,20, e de duas parcelas de R$ 3.334,00 à imobiliária, no total de R$ 6.668,00, perfazendo R$ 24.574,20. Essa conclusão observa o disposto no art. 373, I, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

A revelia, nesse contexto, não tem o alcance pretendido pelo apelante. O que se presume verdadeiro são os fatos narrados de modo compatível com o conjunto probatório; não se presume, sem lastro documental suficiente, a exatidão aritmética de todo o valor indicado unilateralmente pela parte. A restituição decorrente da resolução contratual deve corresponder ao efetivo desembolso demonstrado, pois a recomposição do
status quo

ante
não autoriza enriquecimento sem causa de nenhuma das partes.

Também não procede a alegação de que os documentos apresentados apenas em embargos de declaração deveriam ter sido considerados para majorar a condenação, pois o art. 434 do CPC dispõe que
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.

O art. 435 do CPC admite a juntada posterior de documentos novos, ou daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

A orientação jurisprudencial sobre o tema é no sentido de que a juntada extemporânea de documentos exige justificativa idônea, inexistência de surpresa processual e respeito ao contraditório; documentos antigos, acessíveis desde o início da demanda e indispensáveis à prova do fato constitutivo do direito não se enquadram, em regra, como documentos novos.

Na hipótese, os comprovantes de pagamento que o apelante pretende ver considerados dizem respeito a fatos pretéritos, anteriores ao ajuizamento da ação, e estavam, por sua própria natureza, sob disponibilidade do autor.

Ademais, não se demonstrou fato superveniente, desconhecimento anterior, impossibilidade de acesso ou força maior que justificasse a apresentação tardia. A tentativa de complementação probatória em embargos de declaração revela inadequada inovação após a sentença, incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à reabertura da instrução, à rediscussão do mérito ou à complementação tardia de prova documental preexistente.

Assim, a decisão de id. 354144918, portanto, agiu corretamente ao rejeitar os aclaratórios e manter hígida a sentença.

Também não se verifica violação ao art. 6º, VIII, do CDC. A facilitação da defesa do consumidor e a eventual inversão do ônus da prova não afastam o dever mínimo de coerência probatória, especialmente quando a prova está na esfera de disponibilidade do próprio consumidor, como ocorre com comprovantes de pagamentos que ele próprio afirma ter realizado. A aplicação do CDC, já reconhecida na sentença, serviu para afirmar a responsabilidade solidária dos réus na cadeia de fornecimento, mas não autoriza condenação em valor não demonstrado nos autos no momento processual adequado.

Quanto ao ônus sucumbencial, a sentença deve ser mantida, posto que o autor obteve a rescisão contratual e parte da restituição pretendida, mas não comprovou integralmente o valor postulado e teve rejeitado o pedido de danos morais. Dito isso, correta, pois, a distribuição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Ante ao exposto, mantenho integralmente a sentença e nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios recursais em favor dos patronos dos apelados, observados os limites legais e a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026